Tribunal: TJMT
Processo: 1030992-67.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030992-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 036.096.791-40 (RECORRENTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em alegado vício na prestação de serviço de reparação mecânica em veículo, consistente em problema na embreagem, no âmbito do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda, que envolve apuração de vício em serviço de reparação veicular, possui complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, diante da necessidade de produção de prova pericial técnica; e (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com prejuízo do recurso interposto e aplicação do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A aferição da existência de vício na prestação do serviço de reparação mecânica, bem como da causa dos defeitos alegados e da eventual extensão dos danos, exige prova pericial técnica especializada, incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

A menor complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, nos termos do Enunciado 54/FONAJE.

A necessidade de perícia técnica inviabiliza a prolação de sentença líquida e segura no âmbito do Juizado Especial, à luz do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia deve ser apreciada pelo juízo comum, que dispõe de rito adequado para a produção de prova pericial e eventual liquidação de sentença.

Reconhecida de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, com a consequente desconstituição da sentença e prejuízo do recurso.

O não conhecimento do recurso atrai a aplicação do ônus da sucumbência ao recorrente, em observância ao princípio da causalidade, admitida a aplicação subsidiária do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e dos enunciados do FONAJE, ressalvada eventual concessão de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento
:

A necessidade de prova pericial técnica para apuração de vício em serviço de reparação veicular caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com desconstituição da sentença e prejuízo do recurso interposto.

O não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação do recorrente ao ônus da sucumbência, observado o princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 51, II, e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27; CPC, art. 85, §§ 3º, I, 4º, III, 8º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 537.427, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.04.2011; STJ, EDcl no AgInt no PUIL nº 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 24.05.2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 31.03.2017; STJ, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.930.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.562.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.11.2021; TJSC, RI nº 0300109-08.2018.8.24.0020, 4ª Turma Recursal, Rel. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 26.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 327260932 - reclamação nº 1030992-67.2025.8.11.0001 –
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, que a aferição e verificação da existência de vício na prestação do serviço de reparação do alegado problema com a embreagem do veículo, apto a ensejar eventual responsabilidade da parte Reclamada, bem como a apuração de eventual necessidade de correção, substituição ou abatimento proporcional do preço do serviço prestado, exigem, de forma incontornável, a produção de prova pericial de natureza técnica e especializada. Tal providência mostra-se indispensável para que se possa definir, com grau mínimo de segurança, se os defeitos alegados decorrem de falha na execução do serviço, de condições inadequadas de utilização ou de fatores externos, bem como para mensurar a extensão e a origem dos supostos vícios apontados na inicial e seus respectivos desdobramentos.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a presente demanda envolve matéria de alta complexidade, pois exige a realização de prova pericial técnica para apurar a existência de vícios no veículo mesmo após seu conserto, eventual mau uso por parte da autora, bem como a extensão dos danos alegados e possíveis abatimentos no preço do serviço.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

Reconheço de ofício, a INCOMPETÊNCIA

desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026